Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-49.2014.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001264-49.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (REPRESENTANTE), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), VANDERLEIA DAL MASO - CPF: 493.452.300-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – IMPROCEDENTE – DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DA PARTE EMBARGANTE SOBRE O PRODUTO CONSTRITO PELO ARRESTO JUDICIAL DEFERIDO LIMINARMENTE – ENTREGA DO PRODUTO EM ARMAZÉM EM PAGAMENTO À CPR EMITIDA – TITULARIDADE DA SOJA DA TERCEIRA EMBARGANTE – CPR COM GARANTIA DE PENHOR DEVIDAMENTE REGISTRADA – BLINDAGEM DA SOJA DEPOSITADA NO ARMAZÉM EM PAGAMENTO À OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NA CÉDULA – ART. 18 DA LEI nº. 8.929/94 – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SOJA ERA ORIUNDA DE OUTRAS ÁREAS E DE QUE DISSO DECORREU AFETAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA PARTE AUTORA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IMPRECISOS QUANTO À ORIGEM DA SOJA CONSTRITA JÁ DEPOSITADA NO ARMAZÉM – PRESTÍGIO À BOA-FÉ DA TERCEIRA EMBARGANTE ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A constrição judicial foi efetivada o dia 11/04/2014 no armazém da Cargil Argrícola S/A, unidade de Gaúcha do Norte/MT.

Nos autos do processo de Embargos de Terceiro nº. 0001735-65.2014.811.0044, a embargante Fiagril Ltda. demonstra pela CPR nº. 40.025/2014, com vencimento previsto para 30/03/2014, a legitimidade de seu direito, mormente porque das notas fiscais de entrega há comprovação de que, no mês de março de 2014, antes do ajuizamento da medida cautelar (em 09/04/2014) e da efetivação do arresto (em 11/04/2014), o devedor da referida CPR, senhor Jarbas Possebon, já havia entregue em favor dela os grãos constritos no armazém da Cargill de Gaúcha de Norte, isto em pagamento à obrigação estampada na mencionada CPR.

Por força da CPR nº. 40.025/2014, constava prévia (antes da constrição) e devidamente registrada (em 16/01/2014) garantia de penhor que assegurava a impenhorabildiade dos referidos grãos, apregoando o art. 18 da Lei n°. 8929/1994, que
“os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real”
, o que blindava os referidos grãos dados em pagamento pela mencionada Cédula da ação constritiva.

Consta na contestação apresentada pelo devedor Jarbas Possebon que a soja que fora depositada no Armazém Cargill e que foi constrita pertencia à Fiagril, sendo descabida a pretensão de arresto na medida em que a Fiagril já era a proprietária dos grãos.

Parte autora não logrou êxito em demonstrar prova constitutiva de sua pretensão (art. 373, I do CPC), atinente à demonstração cabal e indene de dúvidas de que a totalidade do produto constrito havia sido colhido em outra área que não a acobertada pela garantida de penhor da CPR nº. 40.025/2014, não tendo delineado precisamente a afetação de seu direito creditório, não servindo para tal finalidade os depoimentos testemunhais prestados, os quais são imprecisos no tocante.

O auto de arresto é claro ao apontar que a constrição foi efetivada no armazém da Cargill quando a soja já havia sido entregue em pagamento, conforme notas fiscais atreladas ao feito, de modo que conclui-se pela legitimidade do direito da embargante Fiagril à tal produto, estando escorreita a conclusão de improcedência da presente ação cautelar, posto que recaiu sobre direito da referida terceira, conforme exposto na sentença e voto de desprovimento do apelo nos Embargos de Terceiro nº. 0001735-65.2014.811.0044 apenso.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001264-49.2014.8.11.0044

APELANTE:

AGRICOLA ALVORADA S/A

APELADOS:

JARBAS POSSEBON NUNES E VANDERLEIA DAL MASO

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MM° Juiz de Direito
Fabricio Savio da Veiga Carlota
, o qual, nos autos da Ação Cautelar de Arresto nº.
0001264-49.2014.8.11.0044
, ajuizados pela parte apelante autora, contra os apelados
JARBAS POSSEBON NUNES
e
VANDERLEIA DAL MASO
,
julgou improcedente o pedido de tutela cautelar, revogando a liminar deferida, e condenando a parte autora apelante nas custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões do apelo de Id. 175900933, a parte apelante Agrícola Alvorada aduz a incorreção da sentença recorrida, argumentando, em síntese,
“que o juízo a quo não apreciou com acuidade os elementos colocados a sua cognição, uma vez que os documentos anexados corroborados pelos depoimentos das testemunhas demonstram que o arresto ocorreu em área diversa da garantida na CPR da Apelada”
, pontuando que a colheita
“estava sendo realizada na Matrícula n° 6.318 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT”
, sendo que
“a soja que estava sendo colhida não pertencia a Apelada/Fiagril, uma vez que a Cédula de Produto Rural nº 40025/2014 registrada pela a referida empresa, não gravava aquela a Matrícula nº. 6.318, mas sim a Matrícula nº. 6.313 conforme se infere do croqui anexado pela Apelada na CPR”
(sic).

Destaca que
“foi identificado que os produtos estavam sendo colhidos na Fazenda Toca da Onça, mas na Matrícula nº. 6.318, bem como estavam sendo transportados para a Unidade da Cargill Agrícola S.A., revelando que a Apelada não possui qualquer preferência sobre tal produto”
(sic), corroborando tal fato as oitivas de testemunhas realizadas em Juízo.

Pede que seja
“dado total PROVIMENTO para REFORMAR a r. SENTENÇA APELADA, com manutenção da tutela cautelar deferida e manutenção do arresto de 205.200 kg, correspondente a 3420 sacas de 60 kg de soja”
, bem como que seja
“a Apelada condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 175900936.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão Id. 175900939.

No Id. 176246687 consta certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de tutela cautelar, revogando a liminar deferida e condenando a parte autora apelante nas custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Nesta senda, antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Processo
: 0001264-49.2014.8.11.0044.

TESTEMUNHA: AGRICOLA ALVORADA S/A

TESTEMUNHA: JARBAS POSSEBON NUNES, VANDERLEIA DAL MASO

Vistos etc.

Agrícola Alvorada Ltda propôs ação cautelar de arresto em face de Jarbas Possebon e Vanderleia Dal Maso, todos devidamente qualificados nos autos, aduzindo ser credora conforme Instrumento Particular de Confissão de Divida nº 004/2013, oriundo da inadimplência das CPRs n. 010/2012 e 015/2012, safra de 2012/2013, onde os requeridos se comprometeram em entregar a quantia de 205.200 kg, correspondente a 3420 sacas de 60 kg de soja com vencimento em 30/03/2014 a se entregue em armazém de Gaúcha do Norte.

Pugna liminarmente pelo arresto da soja e no mérito, para que seja determinado a penhora do bem arrestado.

A inicial veio acompanhada do instrumento particular de confissão de dívida n. 004/2013, CPRs n. 10 e 15/2012, termo de acordo e certidão de penhor.

Liminar deferida, conforme decisão de fls. 64/65 do ID. 56098955.

Os requeridos apresentaram contestação aduzindo que diante da inadimplência firmaram termo de acordo, que as CPRs foram baixadas, que a safra 2013/2014 foi financiada pela Fiagril Ltda conforme CPR nº 40025/2014 e portanto impenhoráveis nos termos do art. 18 da Lei nº 8929/94, bem como que a safra do requerente diz respeito a 2012/2013, pugnando pela liberação do bem arrestado.

Auto de Arresto (fls. 100 do ID. 56098955).

Réplica (fls. 2/6 do ID. 56098944).

Intimados a produção probatória, as partes quedaram-se inertes.

É o relatório. Decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

A tutela cautelar tem por escopo garantir a eficácia futura e instrumental do processo, de forma que o seu âmbito de incidência restringe-se a um juízo superficial e sumário de avaliação.

Nesta senda, a instrumentalidade de que se serve a medida cautelar deve repercutir em um mínimo de plausibilidade e viabilidade denotada pela fumaça do bom direito, bem como na existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afere-se dos autos, bem como dos embargos de terceiro em apenso (n. 0001735-65.2014.811.0044), que Jarbas Possebom Nunes firmou as CPR de nº 010/2012 e 015/2012 referente a safra de 2012/2013 com a requerente ao qual foram baixadas e que a safra de 2013/2014 estava garantida a Fiagril Ltda (embargante) conforme CPR n. 40.025/2014, sendo efetuado o seu depósito junto ao Armazém da Cargil conforme convencionado e que a safra é oriunda da Fazenda Toca da Onça, em especial da matrícula n. 6313, em que pese seja constituída de outras matriculas, conforme Croqui e prova colhida, ex vi da testemunha do juízo:

Valtemir declarou que: “cumpriu o arresto de produto oriundo da Fazenda Toca da Onça do Possebon...que encontrado a soja colhida foi até a Fazenda para citar o Possebon, ele estava colhendo e a carga estava direcionada para a Fiagril e que na época ele só tinha aquele local. Que não sabia de garantia anterior...”

Os embargos de terceiros foram julgados procedentes, eis que ficou demonstrado que a soja arrestada pertencia a safra diversa 2013/2014 e não 2012/2013 e estava destinada ao cumprimento da CPR n. 40025/2014, com garantia de penhor agrícola em 1º Grau de Preferência registrada na matrícula n. 6313, conforme disposto no art. 18 da Lei n. 8929/1994 em favor da embargante Fiagril Ltda.

Ademais, as notas fiscais e comprovantes de entrega ocorreram antes do ingresso desta demanda, não havendo provas constituídas nestes autos da alegada fraude a desconstituir a preferência do penhor em 1º Grau em favor da soja colhida na Fazenda Toca da Onça em prol de Fiagril Ltda, ônus este devido a requerente nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, revogo a liminar de arresto concedida e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de tutela cautelar, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em consonância com o artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo e após, arquive-se com as cautelas legais.

Paranatinga, data da assinatura eletrônica.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, desde já adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Nesta senda, sem delongas, a despeito da parte embargada apelante sustentar a incorreção da sentença recorrida, infere-se que de fato o édito proferido está bem fundamentado, correto e não comporta qualquer reparo.

De fato, analisando os autos da medida cautelar, observa-se que a constrição judicial objeto dos presentes embargos foi efetivada o dia 11/04/2014 no armazém da Cargil Argrícola S/A, unidade de Gaúcha do Norte/MT, consoante delineado no auto de arresto e depósito Id. Num. 175900922 - Pág. 100. Veja-se:

Em contrapartida, nos autos do processo de Embargos de Terceiro nº. 0001735-65.2014.811.0044, a embargante Fiagril Ltda. demonstra pela CPR nº. 40.025/2014 (Id. Num. 174963687 - Pág. 25/30), com vencimento previsto para 30/03/2014, a legitimidade de seu direito, mormente porque das notas fiscais de entrega constantes nos Ids. Num. 174963687 - Pág. 89/131 há comprovação de que, no mês de março de 2014, antes do ajuizamento da medida cautelar (em 09/04/2014) e da efetivação do arresto (em 11/04/2014), o devedor da referida CPR, senhor Jarbas Possebon, já havia entregue em favor dela os grãos constritos no armazém da Cargill de Gaúcha de Norte, isto em pagamento à obrigação estampada na mencionada CPR.

Outrossim, sobreleva-se também o fato de que, por força da CPR nº. 40.025/2014 (Id. Num. 174963687 - Pág. 25/30 do processo de embargos de terceiro número 0001735-65.2014.811.0044), constava prévia (antes da constrição) e devidamente registrada (em 16/01/2014) garantia de penhor que assegurava a impenhorabildiade dos referidos grãos. Veja-se:

Neste sentido, apregoa o art. 18 da Lei n°. 8929/1994, que
“os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real”
, disposição legal que blinda os referidos grãos dados em pagamento pela mencionada Cédula da ação constritiva, posto que gravados de penhor cedular.

Reforçando a conclusão de procedência, consta na
contestação apresentada pelo devedor
Jarbas Possebon

(Ids. Num. 175900922 - Pág. 68 e seguintes) que a soja que fora depositada no Armazém Cargill e que foi constrita pertencia à Fiagril, sendo descabida a pretensão de arresto na medida em que a Fiagril já era a proprietária dos grãos.

De mais a mais,
analisando as provas amealhadas ao feito pelas partes, observa-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar prova constitutiva de sua pretensão (art. 373, I do CPC), atinente à demonstração cabal e indene de dúvidas de que a totalidade do produto constrito havia sido colhido em outra área que não a acobertada pela garantida de penhor da CPR nº. 40.025/2014, não tendo delineado precisamente a afetação de seu direito creditório, não servindo para tal finalidade os depoimentos testemunhais prestados, os quais são imprecisos no tocante.

Portanto, considerando especialmente que o auto de arresto é claro ao apontar que a constrição foi efetivada no armazém da Cargill quando a soja já havia sido entregue em pagamento conforme notas fiscais atreladas ao feito, conclui-se pela legitimidade do direito da embargante Fiagril à tal produto, estando escorreita a conclusão de improcedência da presente ação cautelar, posto que recaiu sobre direito da referida terceira conforme exposto na sentença e voto de desprovimento do apelo nos embargos de terceiro número do processo de Embargos de Terceiro nº. 0001735-65.2014.811.0044 apenso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para o percentual de 15% (quinze) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023